Tribunal: TJDFT
Processo: 0708471-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708471-26.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TALENTUS ESQUADRIAS LTDA - EPP AGRAVADO: I.D - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 33657370) interposto por TALENTUS ESQUADRIAS LTDA – EPP contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pela agravante em desfavor de I.D - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Eis o teor do decisório combatido (ID 115335827 – autos de referência): Vistos, etc. RELATÓRIO Trata-se de cumprimento de sentença em que pleiteia a exequente a desconsideração de personalidade jurídica da empresa executada. Alega que foram tentadas de várias formas a satisfação do crédito dos autos, todas infrutíferas. Afirma que a parte executada não mais se encontra no endereço do contrato social e houve o esvaziamento patrimonial da empresa, tendo os sócios promovido o encerramento irregular da empresa com objetivo de frustrar os credores. Regularmente citados a se manifestar em contraditório, os requeridos se quedaram silentes, de modo que foi decretada a sua revelia ao ID 115127633. É o relatório. DECIDO. A ausência de impugnação ao pedido incidental de desconsideração da personalidade jurídica, não obstante enseje a presunção de veracidade decorrente da revelia, não desincumbe o requerente de prova dos fatos constitutivos de seu direito, devendo haver elementos probatórios mínimos que demonstrem os requisitos da medida pretendida. É entendimento pacífico do e. STJ que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, cuja efetivação exige a prova de que houve desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do CC, sendo insuficiente a irregularidade no encerramento das atividades ou dissolução da sociedade. Nesse sentido, verbis: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. REQUISITOS AUTORIZADORES AUSENTES. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. 2. A revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido. 3. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1616272/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU DE CONFUSÃO PATRIMONIAL.AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, a irregularidade no encerramento das atividades ou dissolução da sociedade não é causa suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil, devendo ser demonstrada a ocorrência de caso extremo, como a utilização da pessoa jurídica para fins fraudulentos (desvio de finalidade institucional ou confusão patrimonial). Precedentes. 2. A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. 3. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1797130/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021) Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESA AGRAVADA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 50 do Código Civil, alterado pela Lei no 13.874/2019, para a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, faz-se necessário o requerimento da parte ou do Ministério Público, assim como a comprovação dos requisitos exigidos, a saber: o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial. 2. No caso em tela, a decisão do magistrado de primeiro grau mostra-se alinhada à jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, considerando que não se caracteriza abuso da personalidade jurídica, para os fins da desconsideração da personalidade jurídica, a mera insolvência da pessoa jurídica ou sua dissolução irregular. Precedentes. 3. Ausentes os pressupostos legais que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, necessária a manutenção da decisão agravada. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1372205, 07225590620218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A parte requerente afirma que houve esvaziamento patrimonial da empresa para lesar os credores, bem como desvio de finalidade da pessoa jurídica. Todavia, não colacionam aos autos quaisquer documentos que indiciem tais afirmações. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada RESTAURANTE ALVORADA LTDA. Promova-se a exclusão dos interessados LUCAS DE ARAUJO OLIVEIRA e LUAN ARAUJO OLIVEIRA do processo. Intime-se o exequente para indicar bens passíveis de penhora em 5 dias, sob pena de suspensão da execução. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2022 CAIO TODD SILVA FREIRE Juiz de Direito Substituto Inconformado, aduz a recorrente que há manifestas evidências quanto ao abuso de personalidade jurídica pela sociedade empresária agravada, nos termos do art. 50 do Código Civil, e que restaram infrutíferas as diligências deferidas para localização de bens penhoráveis da parte devedora, além de o Juízo ter certificado que a empresa não possui qualquer lastro financeiro junto às instituições financeiras. Assevera, ainda, que a agravada não está mais sediada no endereço do contrato social, o que impossibilitou qualquer penhora. Entende ter sido demonstrado que o encerramento da pessoa jurídica executada ocorreu sem o prévio pagamento dos seus débitos, o que caracteriza a dissolução irregular e autoriza a instauração do incidente vindicado e consequente desconsideração. Alega que a ausência de patrimônio penhorável e a não localização da empresa aliada à sua inaptidão para o exercício das atividades empresariais configura o abuso de personalidade jurídica, pois revela o intuito de descumprir as obrigações por ela assumidas. Quanto ao perigo da demora, expõe que a demora na prestação jurisdicional poderá resultar no insucesso da execução, mormente porque a parte agravada não demonstra qualquer interesse em quitar a dívida. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir a desconsideração da personalidade jurídica. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. A desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine), é medida de natureza excepcional, não se justificando descortinar o véu que separa o patrimônio da pessoa jurídica dos bens particulares de seus sócios sem que haja a efetiva presença dos requisitos legais. Sobre o tema, o artigo 50 do Código Civil assim disciplina: Em caso de abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Desse modo, nos termos da disposição civilista, a desconsideração da personalidade jurídica tem lugar quando, além de esgotadas as tentativas de localizar bens em nome da pessoa jurídica, houver evidência de fraude ou abuso da personalidade, caracterizados pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, que "é a hipótese em que os sócios ou administradores utilizam em proveito próprio os bens e recursos da pessoa jurídica". É sabido que o desvio de finalidade consiste na utilização intencional da pessoa jurídica para fraudar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, ao passo que a confusão patrimonial se verifica nas hipóteses em que os sócios ou administradores utilizam em proveito próprio o patrimônio da pessoa jurídica, não se exigindo, em nenhum dos casos, a demonstração de insolvência. Ademais, por se tratar de medida excepcional, os requisitos que autorizam a desconsideração devem estar claramente evidenciados, pois meras alegações ou indícios são insuficientes. Há que se destacar, por oportuno, sobre o tema, o teor do enunciado de Súmula no 435 editado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça: “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.” A consulta infrutífera aos sistemas SISBAJUD de ID 103697785 (autos de referência) realizada em setembro de 2021, denota, a toda evidência, a mera ausência de atividade financeira ou patrimonial nos últimos anos. A despeito da argumentação da recorrente, forçoso reconhecer a inexistência de elementos a configurar o requisito da confusão patrimonial ou do desvio de finalidade e, em consequência, amparar o pleito de desconsideração da personalidade jurídica, porquanto o simples fato de a pessoa jurídica devedora não possuir relacionamento financeiro tão somente em inexistência de ativos financeiros. Nesse sentido caminha a jurisprudência firme do colendo Tribunal da Cidadania: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica" (AgInt no AREsp 120.965/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/5/2017, DJe 1o/6/2017). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1528021/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 04/06/2019) AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC. SÚMULA N. 182/STJ. NÃO CONHECIMENTO. 1. Esta Corte Superior firmou seu posicionamento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 2. Nos termos do art. 1021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1351748/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 25/04/2019) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE 1. Esta Corte Superior firmou posicionamento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, inocorrentes na hipótese. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Rever os fundamentos das instâncias ordinárias acerca dos requisitos autorizadores para a desconsideração da personalidade jurídica, importaria no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1418254/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019) Logo, os indícios apontados pela agravante de insuficiência de bens penhoráveis da parte devedora para quitação da dívida, não são aptos à desconsideração almejada, que somente deve ser aplicada quando houver a prática de ato irregular, limitada aos administradores ou sócios que nela hajam incorrido. Assim, sem necessidade de incursão no requisito do risco de dano de difícil ou impossível reparação, eis que cumulativos, não há lugar para a medida de urgência vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador